Tribunal: TJPA
Processo: 0801107-86.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801107-86.2024.8.14.0051

APELANTE: CERAMICA LIRIO DO VALE LTDA - ME, MUNICIPIO DE BELTERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801107-86.2024.8.14.0051

ORIGEM: VARA DE FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE SANTARÉM

APELANTE: CERÂMICA LÍRIO DO VALE LTDA. – ME

ADVOGADA: PRISCILLA RIBEIRO PATRÍCIO – OAB/PA 20524

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: LÍLIAN REGINA FURTADO BRAGA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública, determinando a interdição das atividades da empresa apelante até a obtenção de licença ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante arguiu a perda superveniente do objeto da ação, sustentando que foi expedida a Licença de Operação no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regularização ambiental da empresa, com a obtenção da Licença de Operação, apenas após a contestação, com a apresentação da licença ambiental após a prolação da sentença, não implica a perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A apresentação de licença ambiental após a prolação da sentença não configura perda superveniente do objeto da Ação Civil Pública ajuizada para pleitear a regularização ambiental da empresa.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CERÂMICA LÍRIO DO VALE LTDA. – ME, objetivando a reforma da sentença (Id. 32076658) proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, determinando a interdição das atividades da ré, até a concessão de licença ambiental.

Nas razões recursais (Id. 32076660), a apelante arguiu que a Licença de Operação (nº 002/2024) foi expedida em 25/07/2024, com validade até 25/07/2028, implicando a perda do objeto da ação, diante da regularização das atividades da empresa durante o curso do processo. Requereu o provimento do recurso para extinguir o feito sem resolução do mérito.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 32076665).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 32076606), datada de 23/01/2024, o Ministério Público alegou que a ré vinha exercendo a atividade de fabricação de tijolos sem Licença de Operação concedida pelo órgão ambiental competente.

A ré foi citada em 09/02/2024 (Id. 32076617) e apresentou contestação em 11/04/2024 (Id. 32076628).

Conforme afirmado pela própria parte apelante, a Licença de Operação (Id. 32076661) foi emitida apenas em 25/07/2024.

Portanto, evidencia-se que no tempo do ajuizamento da ação a atividade cerâmica estava, de fato, sendo exercida de forma irregular. Embora a Licença de Operação tenha sido emitida durante o trâmite processual, o documento foi apresentado nos autos apenas após a prolação da sentença.

Assim, havendo o cumprimento da obrigação após a contestação, e sendo a regularização ambiental da empresa demonstrada nos autos somente após o julgamento do mérito da ação, não se configura a hipótese de perda superveniente do objeto, mas efetivamente a procedência da ação, visto que, até a prolação da sentença, a parte ré não havia comprovado a existência de Licença de Operação para a atividade exercida, devendo a decisão ser mantida pois necessária quando foi prolatada.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; sem majoração de honorários advocatícios, visto que não foram fixados em primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026